Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-15.2021.8.11.0019
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-15.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN DALTRO GOMES DE SOUZA - CPF: 064.973.271-50 (APELANTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO ANTUNES MAGALHAES - CPF: 013.656.051-24 (ASSISTENTE), DIANDRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 047.771.261-45 (ASSISTENTE), GABRIEL NUNES GOMES - CPF: 061.898.351-12 (ASSISTENTE), VALTEIR INACIO RIATO - CPF: 757.126.011-68 (ASSISTENTE), EDICLEITO DE PAULA - CPF: 027.329.371-00 (ASSISTENTE), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 984.781.091-53 (ASSISTENTE), KEZIA ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 055.589.221-25 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 013.886.431-46 (ASSISTENTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (ASSISTENTE), VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 839.199.701-44 (ASSISTENTE), WELITON PIRES DOS SANTOS - CPF: 049.570.621-37 (ASSISTENTE), MATEUS RIATO - CPF: 067.604.871-41 (VÍTIMA), DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO - CPF: 052.871.131-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
MITIGAÇÃO DA PENA-BASE
. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂCIAS JUDICIAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO. 1.1
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.49 TCRR/TJMT. 1.2
ANTECEDENTES CRIMINAIS.
ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. 1.3
CONDUTA SOCIAL.
REPROVABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA E ACENTUADA. 1.4
PERSONALIDADE DO AGENTE.
VETORIAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NEUTRA. FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO PARA DEPRECIAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.5
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EXECUÇÃO DO DELITO CARACTERIZADO PELA VIOLENTA AGRESSÃO ANTES DA MORTE DA VÍTIMA, A MERECER MAIOR REPROVAÇÃO. 2.
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. OFENSA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.

A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

1.2.

É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

1.3.

Se as provas dos autos demonstram que o apelante é conhecido como “chefe da quebrada” e gerente do
Comando Vermelho
, inclusive, tendo ameaçado várias pessoas na sociedade em que reside, tais circunstâncias revelam-se como fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social;

1.4.

Embora o apelante demonstre um comportamento frio e calculista, apto a justificar a depreciação da circunstância judicial referente à personalidade do agente, e tais valores já foram considerados para exasperar as demais circunstâncias judiciais, torna-se necessária a neutralização da referida vetorial, a fim de evitar o inadmissível
bis in idem.

1.5.

As particularidades do caso concreto, destacado pelo
modus operandi
- violentas agressões antes da morte da vítima -, revelam gravidade superior àquela ao crime de homicídio e, portanto, constituem fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.

2.0

Encontrando-se lastreada nos elementos probatórios dos autos a existência da qualificadora do motivo torpe, inviável o seu afastamento sob pena de violação à soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luan Daltro Gomes de Souza
, contra a sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Homicídio Duplamente Qualificado pelo Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da vítima
, (art. 121, §2º, inc. I e IV do CP), à pena de
23 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id.152134798 e Id. 152134824)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna a reforma da dosimetria penal, para que seja afastada a negativação da
culpabilidade, antecedentes, conduta e personalidade do agente.
Além disso, vindica a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, por ser manifestamente contrária à prova dos autos.
(
Id.152134832)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id.152134842)

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 154426664):

“Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Irresignação defensiva: 1) Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe, sob a arguição de julgamento contrário à prova dos autos quanto ao seu reconhecimento. Improcedência. A decisão do Conselho de sentença não está contrária à prova dos autos, mas condizente com a realidade fática e amparada no conjunto probatório, devendo ser mantidas as qualificadoras. 2) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inocorrência. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria que se mostrou suficiente e idoneamente fundamentada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Luan Daltro Gomes de Souza,
foi levado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri e condenado à pena de
23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, porque no dia 21.12.2021, por volta das 03h00min, no cemitério municipal da cidade de Porto de Gaúchos/MT, matou, mediante disparo de arma de fogo, a vítima
Mateus Riato,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. (Art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP)

Nesta instância revisora,
Luan
, almeja a reforma da dosimetria da pena-base, bem como a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Passo à análise dos pleitos.

1.

Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta:

Na primeira fase, o Magistrado, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime

A propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

“(...) Culpabilidade:
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, é possível que o juiz, fundamentado na culpabilidade, dimensione a pena de acordo com o grau de censura pessoal do réu na prática do delito (STF. Plenário. HC 105674/RS, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/10/2013 (Info 724). No caso concreto, verifica-se que, conforme prova testemunhal, a vítima foi atraída pelo réu para o local do crime, havendo, portanto, premeditação. Além disso, ao jogar a vítima numa cova em cemitério, observa-se que a reprovabilidade da sua conduta extrapola a que é inerente ao tipo penal. Assim, a análise da presente circunstância judicial justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Antecedentes:
Maculados. Isso porque, conta com condenação posterior nos autos do processo 0003098-60.2017.8.11.0019, por fato anterior. Inclusive, há execução penal distribuída no SEEU sob o n. 2000018-78.2022.8.11.0019, referente a tal condenação. Segundo o STJ, conquanto tal condenação não se preste para a reincidência, é apta para macular os antecedentes. Vejamos:

Conduta social e personalidade:
Entendo que devem ser valoradas negativamente. Conforme relatos das testemunhas José Roberto Antunes Magalhães, Anderson Antônio Jenuino dos Santos e Maycon Ribeiro de Souza, o sentenciado atemorizava a comunidade, os comércios, ostentando arma e sendo amplamente conhecido como gerente do tráfico do Comando Vermelho, se identificando como o “chefe da quebrada”, na cidade de Porto dos Gaúchos. Todas as testemunhas relataram, inclusive, que o réu já havia ameaçado pessoas no estabelecimento Bolô Beer, bem como que o réu chegou a ameaçar pessoas no frigorífico em que sua ex-esposa trabalhava, por motivo de ciúmes.

Circunstâncias do crime:
O motivo é torpe, entretanto, já qualifica o crime. Já no que diz respeito às circunstâncias, entendo que devem ser sopesadas negativamente, visto que ficou evidenciado que o réu, antes de ceifar a vida da vítima Mateus, o agrediu violentamente, conforme corrobora o relato da testemunha ocular Dyeison Paulo Fernandes Marciano, bem como da testemunha José Roberto Antunes Magalhães, o qual afirmou que a vítima demonstrava sinais de graves agressões, utilizando-se da expressão “tortura” para exemplificá-las.(...)”

Pois bem.

1.1
. Conforme
registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Dito isso, os elementos do conjunto fático- probatório assinalam que o apelante agiu com intento homicida, uma vez que o apelante, atraiu a vítima para o local do crime, além de ter jogado a vítima em uma cova do cemitério municipal da cidade, fato este que evidencia uma maior reprovabilidade do comportamento e autoriza a depreciação da culpabilidade.

A propósito, o
Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro ao dispor que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Logo,
não
há como se reputar inidônea a motivação lançada para negativar a culpabilidade do apelante.

1.2.
No que concerne aos
antecedentes
, tem-se que o apelante possui ação penal com trânsito em julgado em 19.7.2022, por fato anterior ao crime, 24.11.2017 (Ação penal nº 0003098-60.2017.8.11.0019), conforme bem salientado pelo douto Magistrado Singular, razão pela qual justificada a negativação da mencionada circunstância

Sem delongas e, conforme entendimento do c. STJ com o qual esta Corte faz coro, condenações definitivas são sim aptas a serem consideradas como maus antecedentes, confira-se:

“Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.” (HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Por outro lado, no que se refere as circunstâncias judiciais referente a conduta social e personalidade, vejo que o pleito merece
acolhimento em parte
apenas para
neutralizar
a circunstância referente a
personalidade do agente
, e explico.

1.3
É cediço, que a
conduta social
, na primeira fase do cálculo da pena, deve levar em conta o papel do agente em sua comunidade, no contexto de sua família, trabalho, vizinhança ou qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, e à vista dessas considerações, vejo que o juízo
a quo
, utilizou-se de fundamentos válidos para depreciar tal circunstância, pois, no caso em apreço, as provas colhidas nos autos demonstram que o apelante é conhecido como “chefe da quebrada” e gerente do Comando Vermelho, e conforme os depoimentos colhidos do conjunto probatório, o apelante já ameaçou pessoas do estabelecimento “Bolô Beer” e pessoas no frigorífico em que sua ex-esposa trabalhava.

1.4

Por outro lado, no que concerne a
personalidade do agente
, embora o conjunto probatório demonstre um comportamento frio e calculista do apelante, com afeição a criminalidade, e seria apto a justificar o desvalor conferido à sua personalidade (dispensando a hipótese de laudo técnico- vide: (AgRg no HC n. 785.120/PE), vez

que indicam uma maior reprovabilidade, entendo que tais valores já foram considerados para sopesar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, razão pela qual
considero neutra a avaliação de tal circunstância.

1.5

Quanto às
circunstâncias do delito
, vejo motivação concreta que justifica o aumento da sanção, uma vez que o juiz se valeu das particularidades do caso concreto, ante o
modus operandi
empregado na ação delitiva, na medida em que ficou evidenciado, que a antes de ceifar a vida da vítima, o apelante, violentamente, agrediu a vítima, e como destacado bem destacado em suas razões “

o relato da testemunha ocular Dyeison Paulo Fernandes Marciano, bem como da testemunha José Roberto Antunes Magalhães, o qual afirmou que a vítima demonstrava sinais de graves agressões, utilizando-se da expressão “tortura” para exemplificá-las.”

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).”

Prosseguindo, a defesa pleiteia para que seja afastada a qualificadora do motivo torpe, por ser manifestamente contrária as provas dos autos.

Sem razão.

Depreende-se do contexto probatório produzidos nos autos, que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto restou apurado que o recorrente ceifou a vida do ofendido Mateus Riato, em razão de um suposto envolvimento deste com a sua ex-companheira.

Nesse sentido, a testemunha
Dyeison Paulo Fernandes Marciano,
quando ouvida na primeira etapa do procedimento do júri, narrou que estava, na data dos fatos, deitado na arquibancada do campo de futebol, quando visualizou que o apelante chegou e, após, obrigou o ofendido a acompanhá-lo até o cemitério municipal desta urbe, local em que ocorreu o crime. Ainda, a testemunha afirmou por diversas vezes que ouviu o recorrente chamar a vítima de “talarico”, termo popularmente utilizado para descrever uma pessoa que se envolve física ou emocionalmente com companheira/companheiro de outro indivíduo.

Corroborando com o depoimento acima, a testemunha
Anderson Antônio Jenuíno dos Santos
, em seu depoimento judicial, declarou que
Luan
é muito possessivo quando se trata de Kesia, e que já o presenciou apontando uma arma para uma pessoa que, na época, estava se relacionando com a mesma, ameaçando atirar no rapaz.

Desse mesmo modo foram as declarações prestada judicialmente pelo investigador de polícia
Maycon Ribeiro de Souza
, que atuou no caso, tendo declarado que as investigações possibilitaram identificar o recorrente como sendo a pessoa que ceifou a vida do ofendido, asseverando que, inclusive, teve conhecimento de que o mesmo chegou a ameaçar 2 (dois) rapazes que trabalhavam em um frigorífico na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, pois o apelante acreditava que um deles estava se relacionando com sua ex-companheira. Ainda, a testemunha destacou que o apelante é conhecido por ser extremamente perigoso, além de ser possessivo com as pessoas que se relaciona.

Ademais, quanto à alegação da defesa de que os celulares apreendidos não foram encaminhados para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), verifica-se, em uma breve análise dos autos, que fora acostado o laudo pericial nº 2.10.2021.45650-07, encaminhado pela POLITEC, no qual consta informações acerca da análise dos dados contidos nos celulares apreendidos (Id. 152134679)

Desse modo, a decisão dos jurados que reconheceu a incidência da qualificadora do motivo torpe , mostra-se escorreita, pois ao que se extrai dos autos o apelante matou a vítima Mateus Riato por supor que este estava envolvido com sua ex-companheira
Kesia Rosa da Silva,
em ampla conformidade com as provas dos autos.

Cumpre ressaltar que, se os jurados reconheceram a qualificadora, que encontra apoio nas provas produzidas em juízo, não deve o Tribunal decotá-las, sob pena de ofensa ao Princípio da Soberania dos Veredictos. Nesse sentido, colaciona-se a decisão proferida Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1577374/RS:

“1. Na hipótese destes autos, o acórdão impugnado, ao excluir a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o pretexto de ser manifestamente improcedente, acabou por ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal.

2. Muito embora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência de descrição - na denúncia - dos contornos fáticos em que teria ocorrido a desavença caracterizadora da torpeza, olvidando que o acusado foi pronunciado após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados puderam se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como pela defesa, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

3. Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não tem senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes.

4. Afastada a improcedência afirmada pelo órgão julgador a quo, é de se reconhecer a higidez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recurso sobre a inclusão da qualificadora, nem à época da prolação do decisum que limitou à acusação, nem após a sentença condenatória.

5. Em suma: a) a qualificadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente quesitada e os jurados votaram pela existência da qualificadora; b) O reconhecimento de qualificadoras, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; c) se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP; d) Os fundamentos para a anulação de julgamento de júri estão consubstanciados no artigo 593 do Código de Processo Penal e não comporta interpretação extensiva de forma a confrontar a soberana decisão do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença proferida pelo Conselho de Sentença.(REsp n. 1.577.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)”

Assim, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia
possível a abjeção, o repúdio moral e social das razões de agir que motivaram o provável autor do homicídio
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Desta feita, inexistindo outros requerimentos, uma vez reconhecida neutra a circunstância judicial referente a personalidade do agente, passo à análise da nova dosimetria da pena.

Homicídio Duplamente Qualificado pelo Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da vítima
, (art. 121, §2º, inc. I e IV do CP) - Pena 12 a 30 anos

Na primeira fase, mantenho as circunstâncias judiciais, considerada desfavoráveis ao apelante, referente a
culpabilidade,
maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em
21 anos de reclusão.

Na segunda etapa, mantenho a qualificadora presente no art. 121, § 2º, inc. IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP, reconhecida pelo Conselho de Sentença, será valorada como agravante genérica (CP, art. 61, inc. II, “c”) e, assim, considerando a confissão espontânea do sentenciado em plenário, compenso-as, mantendo a reprimenda no patamar fixado no parágrafo anterior, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar de
21 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, consigno inexistentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva em
21 anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
conforme previsto no

art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal.

Com essas considerações, em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou
parcial
provimento
recurso de Apelação Criminal interposto por
Luan Daltro Gomes de Souza
, para
neutralizar a circunstância judicial referente à personalidade do agente
fixando a pena definitiva em

21 anos de reclusão

em regime inicial
fechado.

Por fim, mantenho inalterados os demais termos da sentença primeva.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023